Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2022. TEMA 1.085 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos referentes ao Contrato de Empréstimo no 2023690328 na conta corrente da parte agravada. O banco agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a legalidade dos descontos e a desnecessidade da imposição de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo comum, mediante o cancelamento da autorização pelo correntista; e (II) verificar se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão é proporcional e se deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2022 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo efeito imediato a tal manifestação de vontade.
4. O Tema no 1.085 do STJ fixou a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do mutuário, sendo inaplicável a limitação prevista na Lei no 10.820/2003.
5. Demonstrado nos autos que a parte agravada comunicou o cancelamento da autorização, sem que o banco tenha cessado os débitos, resta configurada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, especialmente diante da situação de hipossuficiência financeira e da condição de pessoa idosa.
6. A multa diária (astreintes) possui natureza inibitória e visa garantir a efetividade da decisão judicial. Fixada em valor adequado e limitado, revela-se proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O correntista tem o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2022 do Bacen.
2. Após o cancelamento da autorização, tornam-se indevidos os descontos automáticos relativos a empréstimo bancário.
3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial tem caráter inibitório e deve ser mantida quando estabelecida em valor razoável e proporcional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2022, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP).